Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CABÍVEL PARA SANAR OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PARA INTEGRAR O JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA NA ESFERA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou para integrar o julgado.

2. Referido recurso não se presta para instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada e decidida pelo Órgão Julgador.

3. Incidente interposto tempestivamente para contestar valores de créditos em processo de falência. Credor legítimo porque titular dos valores, portanto, caracterizado o interesse de agir.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.